Tribunal: TJPA
Processo: 0803829-39.2018.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803829-39.2018.8.14.0040

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: LIGERCINO FERNANDES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, VI DO CPC, DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMANDA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INEXISTE RAZÃO PARA REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Juízo Singular entendeu estar ausente interesse processual da parte, extinguindo o feito sem resolução do mérito, de acordo com o art. 485, VI do CPC.

2.

Exigência de prévia intimação pessoal apenas nos casos do art. 485, II e III, § 1 º do CPC. Feito extinto com base no inciso VI do referido dispositivo, portanto desnecessária tal formalidade.

3.

A Súmula nº 240/STJ não se aplica ao feito, tendo em vista se referir a extinção do processo por abandono, embasamento que difere do exposto na sentença.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803829-39.2018.814.0040

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

APELADO: LIGERCINO FERNANDES DE SOUZA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação Execução de Título Extrajudicial, aforada perante o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, em que é requerente Banco da Amazônia S/A contra Ligercino Fernandes de Sousa.

A Suplicante alega, em resumo, que o executado firmou Cédula de Crédito Bancário de n.º FIR-M-117-12/0660-4, no valor de R$ 70.890,00 (setenta mil e oitocentos e noventa reais), em 28/11/2012, com vencimento final para 10/11/2022, todavia, encontra-se inadimplente com suas obrigações. Ao final pleiteia a condenação do Réu ao pagamento do valor devido. (ID nº 4893614).

Após trâmite processual, o Juízo Singular concedeu prazo de 10 dias para o Exequente indicar os meios expropriatórios pretendidos e comprovar o recolhimento das custas dos atos requeridos, sob pena de extinção. (ID nº 4893673).

Consta certidão atestando que o Suplicante intimado, quedou-se inerte, ID nº 4893674.

O Juízo Singular, entendendo estar diante da inércia do Requerente, prolatou sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC (ID nº 4893675), sentença com o seguinte comando final:

“..Ora, para o processo ser efetivo e eficaz, o impulso processual depende do interesse da parte. Caso o interessado não demonstre vontade e interesse em prosseguir com o feito, resta ao juízo determinar o arquivamento dos autos ante o desinteresse na causa, extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito. In casu, a parte autora, transcorrido o prazo deferido, não apresentou manifestação, qualquer informação ou justificativa, sendo seu dever informar e responder às determinações do juízo, sob pena de condenar o feito a uma indefinição eterna, sem nunca chegar a seu fim, desprestigiando o comando constitucional da duração razoável do processo. ANTE O EXPOSTO, extingo o processo sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 485, VI do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais remanescentes...”

A Instituição Financeira opôs Embargos de Declaração (ID nº 4893677), que foram rejeitados em decisão contida no ID nº 4893680.

A Autora interpôs recurso de Apelação Cível, aduzindo a impossibilidade da extinção na forma imposta, tendo em vista a necessidade de prévia intimação pessoal da parte, o que não ocorreu. Aduz ainda que de acordo com a Súmula nº 240/STJ a extinção por abandono depende de requerimento do Réu (ID nº 4893682).

Intimada a parte recorrida deixou o prazo transcorrer in albis, conforme certidão no ID nº 4893690

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 03.05.2021

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

O artigo 485, incisos II e III, §1º do Código de Processo Civil exige intimação pessoal quando o feito ficar parado mais de 1 (um) ano por negligência das partes, ou o autor abandonar o feito, não promovendo atos e diligências que lhe competir por mais de 30 dias, de modo que o Juiz extinguirá o processo, sem resolver o mérito, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta no prazo estipulado. Vejam-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Todavia, evidente que é
incabível o argumento articulado no recurso uma vez que o §1º do artigo 485 do Código de Processo Civil determina a exigência da intimação pessoal, quando a extinção se dá com base nos incisos II e III, contudo, o presente feito foi extinto com base no inciso VI.

Da leitura atenta dos autos, vislumbra-se despacho concedendo
prazo de 10 dias para o Exeqüente indicar os meios expropriatórios pretendidos e comprovar o recolhimento das custas dos atos requeridos, sob pena de extinção. Após o silêncio do Suplicante, o Juízo Singular entendeu pela falta de interesse processual, prolatando sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com base no que leciona o art. 485, VI do CPC, o que em nada se confunde com a extinção por abandono prevista no inciso III do mesmo dispositivo, como tenta em vão induzir o Recorrente.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que ausente o interesse processual, cabível a extinção sem resolução de mérito, inexistindo obrigação de prévia intimação pessoal como tenta induzir o Recorrente. Vejam-se:

"APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Determinação de emenda da petição inicial – Descumprimento – E
xtinção do processo com fundamento no art. 485, inc. VI do CPC – Cabimento – Autor que silenciou acerca da providência determinada em primeiro grau – Intimação pessoal – Desnecessidade – Entendimento do STJ. Recurso desprovido.
" (TJSP; Apelação Cível 1000533-92.2016.8.26.0288; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ituverava - 2ª Vara; Data do Julgamento: 21/04/2021; Data de Registro: 21/04/2021) (destaquei)

“PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA.SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 485 inciso IV do CPC dispensa a intimação pessoal da parte nos casos em que a extinção do feito decorre da ausência ou deficiência dos pressupostos processuais ou de falta das condições da ação.
2. Cabe ao autor adotar todas as providências necessárias à localização do endereço do réu, não sendo admitido que o feito prossiga indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 20150310162627 0016105-52.2015.8.07.0003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/07/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/07/2016 . Pág.: 262/271) (destaquei).

Importa ainda ressaltar que o Recorrente em seu Apelo, defende também que a decisão é nula, uma vez que a extinção por abandono da causa pelo Autor depende de requerimento do Réu, com base na Súmula 240/STJ, vejam-se:

“STJ Súmula nº 240 - 02/08/2000 - DJ 06.09.2000

Extinção do Processo - Abandono da Causa pelo Autor

A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

Novamente, tal argumento não se enquadra ao caso em análise, uma vez que a súmula se refere a abandono da causa pelo autor, enquanto a ação executiva foi extinta por ausência de interesse processual (inciso VI do art. 485 do CPC), razão pela qual, acredito que inexistem motivos capazes de ensejar a alteração da sentença atacada.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 25 de maio de 2021.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2021